Tribunal: TJES
Processo: 5001776-04.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-04.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALERIA PINTO MIRANDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001776-04.2022.8.08.0026.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrido: VALERIA PINTO MIRANDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. QUE NO ANO DE 2019 FEZ UM EMPRÉSTIMO JUNTO À REQUERIDA NO VALOR DE R$10.621,23 QUE FINDOU EM JANEIRO DE 2021. CONTUDO, NÃO MAIS REALIZOU NENHUM EMPRÉSTIMO JUNTO À REQUERIDA, POSTO QUE JÁ POSSUI UM ATIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO EM 22/01/2021, QUE SERÁ QUITADO EM 84 PARCELAS. MAS SE ESPANTOU AO TER, NO MÊS DE JULHO DE 2021, O DESCONTO NO VALOR DE R$111,00 EM SEU PAGAMENTO DE UM EMPRÉSTIMO NÃO REQUERIDO E NÃO AUTORIZADO. O ALUDIDO EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO TEM COMO DATA DE CONTRATAÇÃO A DE 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR DE R$4.060,26, A SER QUITADO EM 84 PARCELAS, JÁ TENDO ATÉ O MOMENTO EFETUADO O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS. A AUTORA RECEBEU UMA LIGAÇÃO NA QUAL FORA-LHE DITO QUE ERAM DO BANCO PAN E QUE ESTE ESTAVA COMPRANDO A DÍVIDA QUE POSSUÍA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. ESSA DÍVIDA FORA CONTRAÍDA PELA AUTORA EM RAZÃO DE UM EMPRÉSTIMO, ESTE AUTORIZADO E REQUERIDO. ASSIM, A AUTORA DISSE A PESSOA QUE DIZIA SER DO BANCO PAN, DE NOME JAQUELINE, QUE NÃO LHE PASSARIA NENHUM DADO E ELA DISSE QUE NÃO PRECISAVA POIS JÁ OS POSSUÍA E QUE O MOTIVO DA LIGAÇÃO ERA PARA INFORMAR A COMPRA DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR APOSENTADOS E SE A AUTORA ACEITARIA ESSA AJUDA DO BANCO, AO QUE ENTENDEU TRATAR-SE DE UMA AJUDA DE QUITAÇÃO DO VALOR. FOI INFORMADO À AUTORA QUE COM SUA ANUÊNCIA, IRIA ENTRAR EM CONTATO LOGO EM SEGUIDA, APÓS AUTORIZAÇÃO DO BANCO PAN PARA COMPRA DA DÍVIDA INFORMADA E, DE FATO, LOGO EM SEGUIDA RETORNARAM A LIGAÇÃO DIZENDO QUE ESTAVA TUDO CERTO E QUE O VALOR CAIRIA EM SUA CONTA. VALOR ESTE QUE SERIA PAGO AO BANCO DO BRASIL. DESTA FORMA, FORAM ENVIADOS BOLETOS PARA A AUTORA, QUE EFETUOU PAGAMENTO COM OS VALORES QUE ESTAVAM DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA ACREDITANDO TRATAR-SE DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E NÃO DE UM EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO, HAJA VISTA QUE NÃO LIGOU PARA O BANCO PAN, ORA REQUERIDO, NÃO SOLICITOU EMPRÉSTIMO, NÃO ASSINOU CONTRATOS, NÃO ENVIOU DOCUMENTOS E, TAMPOUCO, INFORMOU SEUS DADOS EM LIGAÇÕES RECEBIDAS. ORA, NÃO FEZ A AUTORA O REFERIDO EMPRÉSTIMO, NÃO ASSINOU CONTRATO PARA A OBTENÇÃO DO MESMO. DESTA FEITA, REQUER QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ACERCA DO EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO PELA REQUERENTE, COM CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CESSAR IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGA QUE INEXISTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO PAN. DESTE MODO, O BANCO PAN NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELAS MÁS ESCOLHAS DA PARTE AUTORA SOBRE A ALOCAÇÃO DO SEU DINHEIRO, VISTO QUE OPTOU POR REALIZAR A PAGAMENTO DE VALORES A TERCEIROS, PORTANTO, É CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, O PREJUÍZO QUE ADVÉM DESSA RELAÇÃO. ASSIM CONSIDERANDO, NÃO HÁ NEXO CAUSAL QUE RESPONSABILIZE O RÉU PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, REQUER ESTE RÉU A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência de débito objeto da lide, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente; condenar o Requerido ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a título de danos materiais, , com juros e correção monetária, a partir do prejuízo REJEITO o pedido contraposto formulado na contestação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
ACRESCENTO, AINDA, QUE NO CASO CONCRETO, EMBORA O VALOR TENHA SIDO DEPOSITADO NA CONTA DA REQUERENTE, NO DIA SEGUINTE FORAM COMPENSADO TRÊS BOLETOS BANCÁRIOS EM NOME DA EMPRESA DIAMOND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, NO VALOR TOTAL DA NEGOCIAÇÃO, DEMONSTRANDO, AINDA MAIS, A IRREGULARIDADE. E O RISCO DA ATIVIDADE ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME INEGAVELMENTE A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS.

ASSIM SENDO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO FALHOU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISTO QUE
AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA.
DESTE MODO, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA DEVEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE
IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)